Tribunal: TJSP
Processo: 1502156-34.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502156-34.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, des. João Alberto Pezarini,
que declara, e o 5a juiz. Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502156-34.2017.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
VOTO No 17466
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por
impossibilidade de mudança do polo passivo da ação –
Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de
antigo proprietário – Ilegitimidade passiva da executada –
Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal –
Súmula 392, STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ilegitimidade passiva da executada,
tendo em vista que não poderia a credora ajuizar a presente execução em face de pessoa
que jamais constou como proprietário do imóvel cujo tributo é objeto da presente
execução, conforme se vê da matrícula do imóvel juntada à fls. 36/37 dos embargos à
execução, bem como o esclarecido na sentença lá proferida, conforme cópia juntada à
fls. 36/38, transitada em julgado (fls. 39).
Em síntese, sustenta a apelante que a exação foi ajuizada
com base no cadastro municipal, cuja atualização era de responsabilidade do novo
proprietário, não se cabendo exigir que o Município tenha ciência do óbito ou alienação
no exato momento da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos
tributários. Pelo prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do executado.
Contrarrazões às fls. 59/60..
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 05/12/2017
para cobrança de IPTU do exercício de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Às fls. 36/39 fora anexada sentença dos embargos à
execução ((proc. n. 1002099-39.2018.8.26.0116) opostos pelo Banco Bradesco, o qual
fora julgado procedente, determinando – se a exclusão do embargante do polo passivo
da execução fiscal n° 1502156-34.2017.8.26.0116, por ilegitimidade de parte, havendo
certidão quanto ao trânsito em julgado, conforme se verifica às fls. 39.
Nos referidos autos de embargos à execução, o
embargante juntou cópia da matrícula do imóvel cujos débitos desencadearam esta
execução. Nela consta como proprietários do imóvel, desde a data de 16/01/1990,
BELMIRO JOSÉ MATOS E MARINEZ FARANA MATOS (fls. 36/37 dos embargos)
e não WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP.
Ato contínuo sobreveio a sentença de fls. 41/42, na qual se
julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, tendo em vista que a credora não poderia ajuizar a presente execução em face de
pessoa que jamais constou como proprietário do imóvel cujo tributo é objeto da
presente execução, conforme se vê da matrícula do imóvel juntada à fls. 36/37 dos
embargos à execução, bem como esclarecido na sentença lá proferida, conforme cópia
juntada à fls. 36/38, transitada em julgado (fls. 39).
Assim, quando do fato gerador, o executado não era
proprietário do bem, de maneira que impossível responder pelo tributo. É cediço que, ao
passo que a compra e venda de bens móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no
caso dos bens imóveis, a propriedade só é transferida mediante o registro no Cartório de
Registro de Imóveis competente. Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, consumada estava a transferência do bem objeto
do tributo, de forma que descabida a cobrança em relação ao antigo proprietário. Desde
1990 o imóvel pertence a outros proprietários descritos na matrícula imobiliária.
Outrossim, quando do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não
devia, como registrado na r. decisão. Ingressou em juízo com execução fiscal para
cobrar débitos relativos à IPTU de pessoa que não era mais proprietária.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento. Conclui-se,
assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o acertamento de
seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a presente execução é nula, posto que
não há de se cogitar da certeza liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Nesse
sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a
oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal,
subsidiário
ou co-responsável.
(Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
No mais, a Municipalidade tinha plenas condições de
averiguar quem era o verdadeiro contribuinte, posto que bastava consulta à certidão do
imóvel. Impossível uma obrigação acessória elida o que a lei tributária determina
(sujeito passivo do tributo).
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31795
Apelação Cível no 1502156-34.2017.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso não merece acolhida.
A alienação fiduciária confere ao credor apenas a propriedade
resolúvel, o que afasta a condição de contribuinte relativamente ao imposto
incidente sobre o bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”1
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU Imóvel
1 Agravo de Instrumento no 20841615-30.2016.8.26.0000. Relator Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
desta Corte Reconhecimento - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”2

Assim, não merece reparos a sentença atacada, que deve
prevalecer, por seus próprios fundamentos.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015.8.26.0000. Relator Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11D9FB83
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11E1DADE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502156-34.2017.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.